Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724099-89.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ACADEMIA DE GINÁSTICA CENTER FITNESS LTDA - ME, LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP RECORRIDO: WESTERLINGTON VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. LIMITE A SER OBSERVADO NO MOMENTO DA CONSULTA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO DÉBITO EXEQUENDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 2. A movimentação de quantia superior ao limite de 40 salários mínimos em data anterior à penhora não afasta o reconhecimento da impenhorabilidade, que deve ser analisada observando-se o saldo disponível no momento da consulta. 3. É incabível a penhora sobre o limite do cheque especial, por se tratar de quantia que pertence à instituição financeira e apenas disponibilizada ao cliente. 4. A incorreta atualização do débito é questão relativa a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, e que, portanto, deve ser analisada pelo Juízo de origem (CPC/15 525 § 11). 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes apontam violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, alegando que a turma julgadora teria dado interpretação extensiva ao aludido dispositivo legal, indevidamente. Assevera ser equivocado o entendimento contido no acórdão, ao argumento de que o fato dos valores penhorados totalizarem a quantia inferior a 40 salários mínimos não pode conduzir à impenhorabilidade absoluta, em virtude de estarem depositados na conta corrente do recorrido e não em caderneta de poupança. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID Num. 35888343 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente.” (AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 23/6/2022). Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 4/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2022. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017